Tribunal: STF
Processo: RHC 241455
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 839.644/MG, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, em razão do cometimento de 2 crimes de receptação (art. 180 do Código Penal). 



    Buscando o reconhecimento da continuidade delitiva, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, não conhecido (Doc. 4).



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa (Doc. 129): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.



    2. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso.



    3. Agravo regimental não conhecido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, novamente, que estão presentes os requisitos para incidência da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal. Destaca que o autor agiu com unicidade de desígnios, pois a análise de cada uma das condutas demonstra que o artífice das atividades criminosas empreendidas fez-se aproveitar, para concretizar os seus propósitos, das condições geradas a partir de um mesmo contexto espaço-temporal. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas no presente recurso. A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO provimento ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente